Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição de parcelas cobradas a título de ressarcimento ao erário e determinou a devolução parcial de valores percebidos a título de Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência – GAMU, por servidora que exerceu funções simultâneas no SAMU e na FEPECS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a ocorrência ou não da prescrição das parcelas cobradas pela Administração Pública; b) verificar a possibilidade de devolução de valores recebidos indevidamente a título de gratificação por servidora pública, diante da cumulação de cargos incompatível com o recebimento da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratificação GAMU, nos termos do art. 37 da Lei Distrital no 4.470/2010, exige o desempenho exclusivo das atribuições no SAMU, o que não se verificou no caso concreto, pois a autora exercia cumulativamente cargo de enfermeira docente na FEPECS.
4. A servidora não informou à Administração sobre o exercício cumulativo de cargos, o que revela a ausência da diligência mínima exigida e descaracteriza a boa-fé objetiva, legitimando a restituição dos valores.
5. Em relação à prescrição, é firme o entendimento de que o prazo quinquenal para cobrança tem início na data em que a Administração toma ciência do pagamento indevido, nos termos do art. 189 do Código Civil e da jurisprudência do c. STJ. No caso, o Distrito Federal comprovou que somente em 2024 teve conhecimento da irregularidade, o que afasta a prescrição reconhecida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
Tese de julgamento: “É devida a devolução de valores percebidos indevidamente por servidor público a título de gratificação condicionada ao exercício exclusivo de determinadas funções, quando não demonstrada a boa-fé objetiva, sendo legítima a cobrança integral dos valores após ciência da Administração quanto à irregularidade no pagamento.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o e § 11; Lei Distrital no 4.470/2010, art. 37; Código Civil, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.